Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740611-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARRA ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, GARRA ATACADO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA., pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança impetrado pela agravante, indeferiu o pedido liminar. A recorrente relata que interpôs recurso administrativo contra a decisão que a excluiu da condição de substituto tributário. Sustenta que a autoridade competente para análise do recurso foi omissa em relação à atribuição de efeito suspensivo, fato que lhe causa inúmeros prejuízos. Relata que é pessoa jurídica que exerce atividade empresarial voltada para o Comércio atacadista de mercadorias em geral, procedendo à distribuição dentro do território do Distrito Federal de produtos e outras mercadorias destinadas ao consumidor final e a outras empresas varejistas. Argumenta que, ao manter-se a omissão quanto ao recebimento do Recurso Administrativo contra o Termo de Exclusão n. 65/2021 - SEEC/SEF/SUREC, a autoridade coatora causa à impetrante/agravante os danos decorrentes do referido Ato de Exclusão. Aduz que foi excluída da condição de Substituta Tributária prevista no Decreto no 34.063/2012, em virtude de estar com débitos inscritos em dívida ativa. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende favoráveis à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja concedida a liminar requerida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Ab initio, verifica-se que o presente agravo de instrumento é cabível, porquanto interposto contra decisão que indefere pedido liminar, em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 1.015, do CPC, e entendimento do colendo STJ. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Apesar dos argumentos expendidos pela agravante, não se vislumbra a probabilidade do êxito do presente recurso. Isso porque o Decreto que disciplina a condição de substituto tributário não prevê efeito suspensivo para o recurso contra a decisão de exclusão e, como salientou o MM. Juiz a quo, o fato de a parte agravante ter efetivado o pagamento não lhe garante a suspensão dos efeitos do termo de exclusão, tendo em vista nova inclusão dependente de requerimento formalizado no prazo de 6 (seis) meses, contados da data da exclusão. Dessa forma, há procedimento legal que deve ser observado em caso de exclusão da condição de substituto tributário. Ademais, de acordo com o caput do artigo 61 da Lei do Processo Administrativo, a regra é que os recursos administrativos não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, a recorrente não demonstrou, efetivamente, em que medida o decisum estaria a lhe causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à concessão da liminar pretendida. Por isso, admito a processamento o presente agravo de instrumento, mas indefiro o efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator